Tribunal: TJDFT
Processo: 0733505-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE CONTRATUAL POR SINISTRALIDADE E VCMH. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo autor/segurado contra decisão do Juízo da 6a Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada contra a UNIMED, indeferiu o pedido de tutela de urgência para limitar os reajustes das mensalidades do plano de saúde coletivo aos índices autorizados pela ANS.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há probabilidade do direito à limitação dos reajustes contratuais do plano de saúde coletivo aos índices da ANS; e (ii) aferir se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência pleiteada, notadamente a existência de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os planos de saúde coletivos por adesão não estão submetidos aos limites de reajuste fixados pela ANS, sendo os aumentos definidos por livre negociação entre a operadora e a pessoa jurídica contratante, conforme reconhecido no próprio contrato e na jurisprudência consolidada.
4. A aplicação dos índices da ANS, voltados exclusivamente a contratos individuais e familiares, não pode ser estendida aos planos coletivos.
5. Os reajustes aplicados decorrem de cláusulas contratuais expressas, com base no VCMH (Variação de Custos Médico-Hospitalares) e no índice de sinistralidade, cuja fórmula consta do contrato e teve seus dados técnicos apresentados pela operadora, não havendo, até o momento, comprovação de desproporcionalidade ou ausência de lastro atuarial.
6. A alegação de abusividade dos reajustes exige análise aprofundada da memória de cálculo, dos dados de sinistralidade e da composição da carteira de beneficiários, o que demanda dilação probatória, incompatível com o rito do agravo de instrumento e com a cognição sumária própria da tutela de urgência.
7. A ausência de inadimplência atual, bem como a continuidade do tratamento da dependente, afasta a urgência do provimento antecipado, não se verificando perigo de dano concreto e iminente.
8. A mera elevação significativa da mensalidade não é suficiente, por si só, para presumir abusividade, sendo imprescindível a análise técnico-pericial dos parâmetros contratuais e atuariais utilizados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A validade de reajustes aplicados a planos de saúde coletivos por adesão deve ser analisada à luz das cláusulas contratuais e dos índices de sinistralidade e VCMH, sendo inaplicáveis os percentuais fixados pela ANS para planos individuais.
2. A alegação de abusividade nos reajustes de plano coletivo exige demonstração técnica e probatória que não pode ser aferida em sede de cognição sumária.
3. A tutela de urgência em matéria de plano de saúde depende da presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou de difícil reparação, requisitos não configurados no caso concreto.